Tribunal: TCU
Processo: 019.205/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Margarida Janete Ferrari Ganzarolli em face do Acórdão 947/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.